Tribunal: TJDFT
Processo: 0751355-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751355-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALDO RODRIGUES BRAGANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DINALDO RODRIGUES BRAGANÇA contra a decisão que indeferiu o prosseguimento da execução enquanto não transitado em julgado o agravo de instrumento n. 0744086-43.2023.8.07.0000, que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta, em síntese, que não há recurso pendente, dotado de efeito suspensivo, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula 405 do STF, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária” Além disso, defende que “não é necessário o aguardo da preclusão da decisão para dar prosseguimento à execução, uma vez que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo.” Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a imediata expedição das requisições de pequeno valor, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, conquanto provável o direito alegado pelo agravante, pois, há entendimento pacífico desta egrégia Turma Cível quanto à possibilidade de prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa, carece do perigo da demora, indispensável à concessão da liminar, pois a expedição de requisitórios não constitui modalidade de pronto pagamento, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente porque de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3.o da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator